Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO. MAMOTOMIA GUIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a autorização e custeio pelo plano de saúde de procedimento indicado por médico assistente (mamotomia guiada por ultrassonografia com clipe metálico).
2.Trata-se de contrato de plano de saúde, modalidade autogestão, firmado em novembro de 1998. Não incide o CDC nem as regras da Lei 9.656/68, conforme Súmula 608 do STJ, e pronunciamento do STF na ADI 1931/98, o que não obsta a análise do contrato com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais.
3. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico que, diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente.
4. O contrato firmado entre as partes prevê a cobertura de exames e procedimentos em casos de câncer, razão pela qual se mostra indevida a negativa de cobertura do procedimento indicado com caráter de urgência pelo médico da parte autora.
5. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil – artigos 1o, I, e 6o, caput, da CF/88 -, e seus artigos 196 e 197 preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde.
6. Apelação da ré conhecida e desprovida.